Tribunal: TJBA
Processo: 8009121-14.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009121-14.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON CARDOSO FARIA e outros

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, JOAO PEDRO NUNES MACIEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO NUNES MACIEL, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame
–

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor, e pelo réu, em desfavor da sentença que julgou improcedente o
pedido de concessão de auxílio-doença acidentário
. O autor
interpôs recurso,
requerendo
que seja acolhida a preliminar de
nulidade da sentença
em virtude de
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,

haja vista que não houve análise dos quesitos complementares formulados após a realização de perícia médica, com a juntada de novos documentos.
Já a parte ré, por sua vez, também interpôs apelação, requerendo a reforma parcial da sentença para determinar o ressarcimento, pelo ente estadual, dos honorários periciais que foram adiantados pela autarquia, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1044.

II. Questão em discussão

-
2. A controvérsia reside em saber se a ausência de apreciação dos quesitos complementares e a falta de resposta do perito aos novos documentos apresentados pela parte autora configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença proferida sem a devida manifestação sobre esses pontos.

III. Razões de decidir

-
3. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantia constitucional, prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e inclui o direito das partes à produção de provas e à obtenção de resposta aos seus questionamentos processuais. 4. O art. 473, IV, do CPC exige que o perito responda a todos os quesitos formulados pelas partes, e a falta de resposta a tais quesitos compromete o direito à ampla defesa. 5. A ausência de manifestação sobre os quesitos complementares apresentados pela parte autora antes da sentença configura violação do devido processo legal e desrespeito às legítimas expectativas processuais da parte. 6. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o perito se manifeste sobre os quesitos apresentados e para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à primeira instância para que sejam respondidos os quesitos apresentados, com o regular prosseguimento do feito.
Considerando o acolhimento da preliminar, o recurso interposto pela parte ré encontra-se prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte autora configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença. 2. O retorno dos autos à origem é necessário para que o perito responda aos quesitos formulados e esclareça pontos relevantes da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009121-14.2022.8.05.0103
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante/apelada
RAMON CARDOSO FARIA
e apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora
, e julgar prejudicado o recurso da parte ré, pelas razões constantes do voto do Exmo. Desembargador Relator.